Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL.

1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT).

3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.